Tribunal: STJ
Processo: 0321819-17.2014.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083356 - SC
(2025/0411783-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: FRANCISCO RANGEL EFFTING
EMBARGANTE
: EFFTING ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - SC024841
RAFAEL FRANCO TOLEDO BARBOSA DA SILVA - SP303548
LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES - SP237733
FRANCIANO SABADIM ASSIS - SP364103
JULIANA MAYNART DE FARO NORCIA - SP358856
ALICE DE SOUSA AZEVEDO - SP476670
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
OMISSÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e deu-lhe parcial provimento para afastar a
multa do
§ 2o, do CPC e aplicou as Súmulas n. 5 e 7 do STJ em relação
art. 1.026,
às demais questões suscitadas no recurso.
2. A controvérsia diz respeito à ação de arbitramento e cobrança de honorários
advocatícios em que a parte autora pleiteou o arbitramento de honorários
contratuais, entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa e o arbitramento de
honorários de sucumbência, com atualização e encargos. O valor da causa foi
fixado em R$ 1.000,00.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à
Documento eletrônico VDA56446293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 90cda6ca-eca2-437b-9365-626e8491149a

fundamentação específica sobre a incidência da Súmula n. 5 do STJ; (ii) saber se
houve omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ; e (iii) saber se
houve omissão quanto ao enfrentamento de precedentes que admitiriam o
arbitramento em rescisão unilateral com cláusula
, inclusive por
ad exitum
divergência pela alínea .
c
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
5. Não se verifica omissão sobre a Súmula n. 5 do STJ, pois o acórdão embargado
apreciou a controvérsia à luz das cláusulas contratuais e do contexto fático e
registrou expressamente o óbice da interpretação contratual.
6. Insubsiste a alegação de omissão quanto à Súmula n. 7 do STJ, porque o
acórdão apontou, de modo claro, a necessidade de reexame das provas sobre a
quantificação do trabalho e a forma de remuneração, vedada em recurso especial.
7. Inexiste omissão quanto ao enfrentamento de precedentes, porquanto o acórdão
fixou que a incidência da Súmula n. 7 do STJ, aplicada pela alínea
, impede o
a
conhecimento pela alínea
sobre o mesmo tema, obstando a análise por
c
divergência.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no
acórdão embargado, não há nenhum dos vícios previstos no
do CPC. 2.
art. 1.022
Não cabem embargos de declaração para reabrir discussão sobre precedentes
quando reconhecido óbice processual que impede o conhecimento por
divergência”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ, EDcl no AgRg no RE
nos EDcl no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56446293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 90cda6ca-eca2-437b-9365-626e8491149a

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 90cda6ca-eca2-437b-9365-626e8491149a

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083356 - SC
(2025/0411783-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: FRANCISCO RANGEL EFFTING
EMBARGANTE
: EFFTING ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - SC024841
RAFAEL FRANCO TOLEDO BARBOSA DA SILVA - SP303548
LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES - SP237733
FRANCIANO SABADIM ASSIS - SP364103
JULIANA MAYNART DE FARO NORCIA - SP358856
ALICE DE SOUSA AZEVEDO - SP476670
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
OMISSÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e deu-lhe parcial provimento para afastar a
multa do
§ 2o, do CPC e aplicou as Súmulas n. 5 e 7 do STJ em relação
art. 1.026,
às demais questões suscitadas no recurso.
2. A controvérsia diz respeito à ação de arbitramento e cobrança de honorários
advocatícios em que a parte autora pleiteou o arbitramento de honorários
contratuais, entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa e o arbitramento de
honorários de sucumbência, com atualização e encargos. O valor da causa foi
fixado em R$ 1.000,00.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à
Documento eletrônico VDA55392082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:51
Código de Controle do Documento: b75fc917-b3ba-4ccb-b459-7dcb8f4b9b57

fundamentação específica sobre a incidência da Súmula n. 5 do STJ; (ii) saber se
houve omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ; e (iii) saber se
houve omissão quanto ao enfrentamento de precedentes que admitiriam o
arbitramento em rescisão unilateral com cláusula
, inclusive por
ad exitum
divergência pela alínea .
c
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
5. Não se verifica omissão sobre a Súmula n. 5 do STJ, pois o acórdão embargado
apreciou a controvérsia à luz das cláusulas contratuais e do contexto fático e
registrou expressamente o óbice da interpretação contratual.
6. Insubsiste a alegação de omissão quanto à Súmula n. 7 do STJ, porque o
acórdão apontou, de modo claro, a necessidade de reexame das provas sobre a
quantificação do trabalho e a forma de remuneração, vedada em recurso especial.
7. Inexiste omissão quanto ao enfrentamento de precedentes, porquanto o acórdão
fixou que a incidência da Súmula n. 7 do STJ, aplicada pela alínea
, impede o
a
conhecimento pela alínea
sobre o mesmo tema, obstando a análise por
c
divergência.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no
acórdão embargado, não há nenhum dos vícios previstos no
do CPC. 2.
art. 1.022
Não cabem embargos de declaração para reabrir discussão sobre precedentes
quando reconhecido óbice processual que impede o conhecimento por
divergência”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ, EDcl no AgRg no RE
nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
RELATÓRIO
FRANCISCO RANGEL EFFTING e EFFTING ADVOGADOS
ASSOCIADOS
opõem embargos de declaração ao acórdão
S/C
assim ementado
(fls. 743-744):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS.
MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55392082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:51
Código de Controle do Documento: b75fc917-b3ba-4ccb-b459-7dcb8f4b9b57

1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso especial,
com discussão sobre honorários contratuais e sucumbenciais e multa por embargos
de declaração, à luz dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de arbitramento e cobrança de honorários
advocatícios, em que se pleiteou arbitramento de honorários contratuais entre 10% e
20% sobre o valor atualizado da causa do processo n. 005.95.002477-0 e
arbitramento de honorários de sucumbência. O valor da causa foi fixado em R$
1.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito, sem resolução de
mérito, por ausência de interesse-adequação, com base no
VI, do Código de
art. 485,
Processo Civil, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, majorou os
honorários recursais em 5% e, nos embargos de declaração, rejeitou-os, aplicando
multa de 2% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se cabe arbitramento judicial dos
honorários contratuais em contrato rescindido com cláusula ad exitum , à luz do
caput , § 2o, da
e do
§ 2o, do Código de Processo
art. 22,
Lei n. 8.906/1994,
art. 85,
Civil; (ii) saber se é devida a multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil
art. 1.026,
aplicada nos primeiros embargos de declaração opostos com intuito de
prequestionamento; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial quanto ao
arbitramento em contrato com cláusula de êxito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ para obstar a reinterpretação de cláusulas
contratuais na pretensão de arbitramento de honorários.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame de fatos e provas
quanto à remuneração por etapas e mensalidade.
8. Não ocorreu a hipótese de aplicação do
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil, por ausência de evidente intuito protelatório nos primeiros embargos
de declaração opostos com finalidade de prequestionamento, razão pela qual a multa
é afastada.
9. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o conhecimento da divergência
jurisprudencial pela alínea c quando a matéria está alcançada pelo óbice aplicado
pela alínea a .
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe parcial provimento.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ para obstar a
reinterpretação de cláusulas contratuais no pedido de arbitramento de honorários. 2.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame de fatos e provas sobre
remuneração por etapas e mensalidade, sendo os honorários de sucumbência
pleiteáveis no processo em que fixados. 3. Não ocorre a hipótese de aplicação do
§ 2o, do Código de Processo Civil quando os primeiros embargos de
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55392082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:51
Código de Controle do Documento: b75fc917-b3ba-4ccb-b459-7dcb8f4b9b57

declaração visam ao prequestionamento, afastando-se a multa. 4. Incide a Súmula n.
7 do STJ para impedir o conhecimento da divergência jurisprudencial pela alínea c
sobre matéria já obstada pela alínea .”
a
Dispositivos relevantes citados:
caput, § 2o; CPC,
Lei n. 8.906/1994, art. 22,
arts. 85, §§ 2o e 11, 485, VI, 523, § 1o e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 283;
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.475.471/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
17/2/2025;
REsp n. 1.878.507/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
13/5/2025;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.084.362/RS,
julgado em 13/2/2023.

Em suas razões, a parte embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) ausência de explicitação da razão de incidência da Súmula n.
5 do STJ, pois não se buscou interpretação de cláusulas contratuais; b)
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, porque os fatos seriam incontroversos e se
pretendia apenas reenquadramento jurídico; e c) não enfrentamento de precedentes
que admitem arbitramento de honorários em rescisão unilateral com cláusula ad
.
exitum
Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para
suprir as omissões e dar provimento integral ao recurso especial, com a
procedência do pedido de arbitramento de honorários.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de arbitramento e cobrança de
honorários advocatícios em que a parte autora pleiteou o arbitramento de
honorários contratuais, entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa do
processo n. 005.95.002477-0, e o arbitramento de honorários de sucumbência, com
atualização e encargos. O valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
Documento eletrônico VDA55392082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:51
Código de Controle do Documento: b75fc917-b3ba-4ccb-b459-7dcb8f4b9b57

Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
incidência da Súmula n. 5 do STJ não teria sido fundamentada de modo específico.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 748):

A questão relativa à alegada remuneração por êxito e ao direito ao
arbitramento foi decidida pelo Tribunal
com fundamento na análise das
a quo
cláusulas contratuais e na moldura fática do caso (pagamento por etapas e
remuneração mensal).
Rever tal entendimento encontra óbice na incidência da Súmula n. 5 do STJ e,
no que toca à quantificação do trabalho e eventual pagamento, demanda reexame de
provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

Como visto, no acórdão embargado consta que a controvérsia foi
resolvida com base na análise das cláusulas e do contexto fático, aplicando-se os
óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ para impedir a revisão contratual e probatória.
A questão foi devidamente apreciada quanto ao cabimento dos óbices.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula
n. 7 do STJ, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, houve expressa indicação de que a revisão
pretendida demandaria reexame de provas, especialmente sobre a quantificação do
trabalho e a forma de remuneração. Observe-se (fl. 748):

[...] no que toca à quantificação do trabalho e eventual pagamento, demanda
reexame de provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.

Documento eletrônico VDA55392082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:51
Código de Controle do Documento: b75fc917-b3ba-4ccb-b459-7dcb8f4b9b57

Desse modo, a alegação de omissão sobre a Súmula n. 7 do STJ foi
devidamente enfrentada, tendo o acórdão indicado de forma clara a necessidade de
revolvimento fático-probatório para o provimento do recurso especial.
No que se refere à alegada omissão quanto ao enfrentamento de
precedentes que admitiriam o arbitramento em rescisão unilateral com cláusula ad
, no acórdão embargado, a questão foi tratada sob a ótica dos óbices
exitum
processuais aplicáveis à espécie, inclusive registrando que a análise por
divergência jurisprudencial estava obstada.
Concluiu-se, nesse julgamento, que a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
aplicada pela alínea , impede o conhecimento pela alínea sobre o mesmo tema.
a
c
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte
embargante busca reabrir o mérito e ultrapassar óbice processual já enfrentado.
A propósito, o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55392082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:51
Código de Controle do Documento: b75fc917-b3ba-4ccb-b459-7dcb8f4b9b57

Documento eletrônico VDA55392082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:51
Código de Controle do Documento: b75fc917-b3ba-4ccb-b459-7dcb8f4b9b57

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.083.356 / SC
Número Registro: 2025/0411783-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03218191720148240023 3218191720148240023
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO RANGEL EFFTING
AGRAVANTE : EFFTING ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS : FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - SC024841
RAFAEL FRANCO TOLEDO BARBOSA DA SILVA - SP303548
LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES - SP237733
FRANCIANO SABADIM ASSIS - SP364103
JULIANA MAYNART DE FARO NORCIA - SP358856
ALICE DE SOUSA AZEVEDO - SP476670
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA56427124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:45
Código de Controle do Documento: b56eaeff-8d4b-467b-871d-ae080f29955f

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRANCISCO RANGEL EFFTING
EMBARGANTE : EFFTING ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
ADVOGADOS
: FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
LAUANA GHIORZI RIBEIRO - SC037139
ALFREDO LINZMEYER NETO - SC046967
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
MURILO DEI SVALDI LAZZAROTTO - SC024841
RAFAEL FRANCO TOLEDO BARBOSA DA SILVA - SP303548
LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES - SP237733
FRANCIANO SABADIM ASSIS - SP364103
JULIANA MAYNART DE FARO NORCIA - SP358856
ALICE DE SOUSA AZEVEDO - SP476670
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:02:45
Código de Controle do Documento: b56eaeff-8d4b-467b-871d-ae080f29955f